Tribunal: TJDFT
Processo: 0762943-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVADA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. REGISTRO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IPVA. DÉBITO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários relativos às CDAs 50101109180 e 50102351970; declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre o requerente e o veículo destacado nos autos, em relação ao exercício de fiscal de 1999 e seguintes, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, ainda, condenando o Distrito Federal e o DETRAN/DF ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), de forma solidária, a título de indenização por dano moral. Em suas razões (ID 59858969), o recorrente sustenta que o requerente não realizou a comunicação de venda do veículo e que, portanto, há responsabilidade solidária entre o adquirente e o alienante, quanto ao IPVA. Aduze que a “transferência do veículo para outra unidade federativa não supre esse dever legal de comunicação nem tem o condão de alterar tais responsabilidades”. Argumenta que, não tendo o requerente comprovado a realização da oportuna transferência do veículo, a responsabilidade pelos débitos tributários subsiste. Sustenta que não há comprovação de dano moral. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna seja reduzida a indenização para o patamar de até R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 59858973).
3. O cerne da controvérsia consiste em determinar se há responsabilidade do requerente/recorrido pelo pagamento dos débitos tributários (IPVA) incidentes sobre o veículo alienado.
4. Em análise detida dos documentos apresentados, verifica-se que, a despeito do Distrito Federal sustentar que o veículo se manteve registrado perante o DETRAN/DF entre 1994 e 2007 (ID 59858903), há registro de que, em 7.5.1998, houve requerimento de transferência da propriedade, perante o DETRAN/MT, com venda a terceiro, em 18.12.1998. Consta a informação, ainda, de que o veículo foi transferido para outro Estado, em 18.12.2000, já em nome de terceiro. Além disso, consta do respectivo documento que não havia pendências registradas no Sistema Nacional de Gravames - SNG, nem inscrição em dívida ativa de licenciamento, ou quaisquer outros impedimentos. Destaca-se, ainda, que, no respectivo documento, consta a possibilidade de impressão do licenciamento-CRLV, ID 59858883.
5. De fato, o alienante que deixa de comunicar a venda de seu automóvel ao órgão de trânsito competente responde, de forma solidária, pelos débitos de IPVA, nos termos do artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85, dispositivo legal que encontra respaldo no entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
6. No caso em tela, no entanto, verifica-se que o requerente comprovou a transferência e os registros posteriores do veículo já em nome de terceiro, inclusive emissão do CRVL. Ademais, exigir que a parte autora apresente comprovante de comunicação da transferência realizada ao Distrito Federal, em 1996, mostra-se totalmente desproporcional. Frise-se que, nos documentos apresentados pelo recorrente, não é possível identificar o requerimento de transferência na data por ele informada, o que comprovaria a eventual subsistência do registro em nome do recorrido e a realização da transferência para o Estado de Rondônia efetivada junto ao DETRAN/DF e não pelo DETRAN/MT.
7. Nesse cenário, ainda que fosse possível a responsabilização do recorrido pelos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, restou comprovada a transferência de propriedade, em 1996, e o registro do veículo no DETRAN/MT, na data dos fatos geradores dos débitos (1999 e 2000). Logo, irretocável a sentença.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade, do ser, o requerente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter seu nome protestado por dívida inexistente (ID 59858880) é, por si só, gerador de dano moral in re ipsa. Nesses termos, mantém-se a sentença.
9. Com relação à quantia indenizatória, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante estabelecido pelo Juízo de origem e, portanto, também deve ser mantida a sentença nesse ponto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.